Tribunal: TJSP
Processo: 3002950-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE NSTRUMENTO. IAMSPE. Assistência à saúde. Transtorno do Espectro Autista-TEA. Tratamento de intervenção multidisciplinar individual intensiva, incluindo acompanhante terapêutico no ambiente escolar, prescrito por médico da rede de atendimento da autarquia estadual. Disponibilidade do tratamento pela rede pública de saúde não exime a autarquia estadual em relação aos seus contribuintes

Ementa:
AGRAVO DE NSTRUMENTO. IAMSPE. Assistência à saúde. Transtorno do Espectro Autista-TEA. Tratamento de intervenção multidisciplinar individual intensiva, incluindo acompanhante terapêutico no ambiente escolar, prescrito por médico da rede de atendimento da autarquia estadual. Disponibilidade do tratamento pela rede pública de saúde não exime a autarquia estadual em relação aos seus contribuintes e beneficiários. Dever de fornecer o tratamento prescrito. Decreto-lei 257/1970, artigo 2o. Precedentes desta Corte. Presentes os requisitos da tutela de urgência, concedida pela decisão agravada, Código de Processo Civil, artigo 300, considerando a probabilidade do direito e da demora comprometer o desenvolvimento psicossocial da criança e o seu aproveitamento escolar. Recurso não provido.